Tribunal: TJPA
Processo: 0810809-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810809-54.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DEIVERSON SOUSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL PLANTONISTA DA COMARCA DE BELÉM-PA, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE 394,6G (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E SEISCENTOS MILIGRAMAS) DE MACONHA QUE O PACIENTE MANTINHA ESCONDIDOS EM UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA. JUSTIFICATIVA ADEQUADA PARA MANTER A CUSTÓDIA A FIM DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE CONSTITUI EXCEÇÃO À REFERIDA GARANTIA CONSTITUCIONAL. FUNDADA SUSPEITA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A custódia do paciente está adequadamente fundamenta para a garantia da ordem pública, uma vez que foi preso guardando 394,6g (trezentos e noventa e quatro gramas e seiscentos miligramas) de maconha, ou seja, expressiva quantidade de substância entorpecente, demonstrando a gravidade concreta da sua conduta.

2.

Não há que se falar em ilicitude da prisão em flagrante por invasão de domicílio, uma vez que os policiais militares tinham fundada suspeita para ingressar na residência do paciente, representada pelas informações anônimas de que este comercializava substâncias entorpecentes, bem como o delito tem natureza de crime permanente, que autoriza a prisão em flagrante enquanto não cessar sua prática, constituindo uma das exceções constitucionais à entrada forçada em residência.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 15 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Reinaldo Martins Junior em favor do paciente
DEIVERSON SOUSA DOS SANTOS
, preso em flagrante delito pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL.

O impetrante alega que a custódia do paciente é ilegal, uma vez que estão ausentes os seus fundamentos e o ingresso dos policiais na sua residência ocorreu de forma arbitrária pois não havia fundada suspeita que estaria praticando o crime que lhe foi imputado.

Pediu a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e a confirmação desta quando do seu julgamento definitivo.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3926616) e as informações prestadas (doc. Id nº 4007541).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/10/2020, nesta Capital, policiais militares, depois de receberem informações anônimas de que o paciente comercializava substâncias entorpecentes e as guardava em uma casa em construção abandonada.

No mesmo dia, os agentes avistaram o coacto saindo do referido local e o seguiram até sua residência, ocasião em que nela ingressaram, encontrando 02 (duas) porções da droga conhecida por maconha. Em seguida, a guarnição retornou à construção abandonada, onde foram encontradas mais 15 (quinze) porções de maconha, uma balança de precisão mais um saco contendo uma substância em pó de cor branca. Realizados os exames toxicológicos, constatou-se que o material apreendido se tratava de 394,6g (trezentos e noventa e quatro gramas e seiscentos miligramas) de maconha, enquanto que a substância em pó era cocaína.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que a custódia do paciente é ilegal, uma vez que estão ausentes os seus fundamentos e o ingresso dos policiais na sua residência ocorreu de forma arbitrária pois não havia fundada suspeita que estaria praticando o crime que lhe foi imputado.

A custódia do paciente está adequadamente fundamenta para a garantia da ordem pública, uma vez que foi preso guardando 394,6g (trezentos e noventa e quatro gramas e seiscentos miligramas) de maconha, ou seja, expressiva quantidade de substância entorpecente, demonstrando a gravidade concreta da sua conduta.

De igual forma, não há que se falar em ilicitude da prisão em flagrante por invasão de domicílio, uma vez que os policiais militares tinham fundada suspeita para ingressar na residência do paciente, representada pelas informações anônimas de que este comercializava substâncias entorpecentes, bem como o delito tem natureza de crime permanente, que autoriza a prisão em flagrante enquanto não cessar sua prática, constituindo uma das exceções constitucionais à entrada forçada em residência.

Nesse sentido, decide o Colendo STF:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES
– PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244

DIVULG 06-10-2020

PUBLIC 07-10-2020)

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

15 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2020